Tribunal: TJSP
Processo: 2290923-25.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de error in judicando quanto à necessidade de dilação probatória para, no caso concreto, identificar a incidência de juros superiores à Selic sobre o crédito exequendo – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Peculiaridade do caso devidamente registrada no v. acórdão -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de error in judicando quanto à necessidade de dilação probatória para, no caso concreto, identificar a incidência de juros superiores à Selic sobre o crédito exequendo – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Peculiaridade do caso devidamente registrada no v. acórdão - Situação em que seria necessária conferência do cálculo para apurar eventual incidência de juros efetivamente superiores à Selic, providência incompatível com a exceção de pré-executividade – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.